Tribunal: STJ
Processo: 5302061-45.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826496 - GO (2025
/0002894-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JAIME ZAN RODRIGUES - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JAIME ZAN RODRIGUES - GO024344
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
NÃO
OCORRÊCIA.
PARALISAÇÃO POR CULPA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Eventual paralisação do processo executivo fiscal, sem culpa da parte
2.
exequente, não pode resultar no reconhecimento da prescrição
intercorrente, notadamente, quando o juízo da execução conclui pela
culpa do mecanismo judiciário. Precedentes.
No caso dos autos, o órgão julgador, atento jurisprudência deste
3.
Tribunal Superior, consignou que a paralisação do processo executivo
ocorreu por culpa do Poder Judiciário; e o delineamento fático descrito
no acórdão recorrido não revela ilegalidade, mas conformidade com
pacífica orientação jurisprudencial, de tal sorte que eventual conclusão
pela ocorrência da prescrição intercorrente dependeria do reexame do
acervo probatório, providência inadequada na via do especial, consoante
enuncia a Súmula 7 do STJ.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48130899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/06/2025 16:38:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 48a6353a-63d8-497c-b861-66a961ba4af2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48130899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/06/2025 16:38:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 48a6353a-63d8-497c-b861-66a961ba4af2

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826496 - GO (2025
/0002894-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JAIME ZAN RODRIGUES - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JAIME ZAN RODRIGUES - GO024344
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
NÃO
OCORRÊCIA.
PARALISAÇÃO POR CULPA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Eventual paralisação do processo executivo fiscal, sem culpa da parte
2.
exequente, não pode resultar no reconhecimento da prescrição
intercorrente, notadamente, quando o juízo da execução conclui pela
culpa do mecanismo judiciário. Precedentes.
No caso dos autos, o órgão julgador, atento jurisprudência deste
3.
Tribunal Superior, consignou que a paralisação do processo executivo
ocorreu por culpa do Poder Judiciário; e o delineamento fático descrito
no acórdão recorrido não revela ilegalidade, mas conformidade com
pacífica orientação jurisprudencial, de tal sorte que eventual conclusão
pela ocorrência da prescrição intercorrente dependeria do reexame do
acervo probatório, providência inadequada na via do especial, consoante
enuncia a Súmula 7 do STJ.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47568747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:32:13
Código de Controle do Documento: f852db29-4c28-4ac5-81ed-45d8ae8c3ba9

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por JAIME ZAN RODRIGUES -
ME contra decisão que, ao conhecer do agravo, com apoio em
entendimento jurisprudencial e na súmula 7 do STJ, não conheceu de
recurso especial em que discute a ocorrência da prescrição intercorrente,
em processo executivo fiscal; e negou-lhe provimento quanto à tese de
violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil – CPC/2015.
A parte agravante não concorda com o óbice sumular ao
conhecimento do recurso e sustenta, em síntese (fls. 1064/1083):
A Decisão monocrática, ao tratar somente da prescrição intercorrente no
período de 7 anos, desconsiderou os atos/fatos ocorridos durante a
tramitação do processo por mais de 20 anos – entre 2004 e 2024,
trazendo como um único fundamento “... a culpa da morosidade por
parte do Poder Judiciário Goiano”, com isso, se torna essencial o
enfrentamento por parte do Colegiado dos demais fundamentos trazidos
no Agravo e no Recurso Especial, o que estará atendendo os incisos IX
e XII do artigo 93 c/c o artigo 5o (caput), incisos V, X, XIV, XXXIII,
XXXIV, XXXV, da CF/88 e demais ordenamentos jurídicos, no sentido
de vir a conhecer e dar provimento ao Recurso Especial. A Decisão
monocrática, ao fazer a escolha de um único período de toda a
tramitação do feito no que diz respeito ao equivocado entendimento
sobre o primeiro momento em que a Agravante tomou ciência da não
penhora de bens a partir de 2012, o que na verdade a intimação da
Fazenda Pública sobre a não penhora de bens ocorreu bem antes disso,
exatamente no dia
“... no dia
, o Exequente
03/10/2007
03/10/2007
tomou ciência da referida certidão, bem como a partir de
,
17/10/2007
peticionou às fls. 140 e seguintes por reiteradas vezes na tentativa de
penhora de bens do executado, sem sucesso em todas elas”, com isso,
feriu o princípio da Ampla da Defesa, o que espera o devido
enfrentamento de todos os fundamentos trazidos à baila [...] No mais,
da leitura da Decisão, de plano denota-se que sua apreciação é parcial,
com a escolha de apenas um período da marcha processual por
limitados 7 anos, se esquivando/omitindo sobre o período anterior e
posterior o que somados passam de 20 anos, com isso, para que não
haja o cerceamento ao amplo direito de defesa e o contraditório da
recorrente, espera por parte do colegiado o enfrentamento sobre todo o
período da tramitação do processo (de 2004 a 2024), bem como a
apreciação de todos os institutos jurídicos, sendo um deles a
preliminares arguidas em Agravo no Recurso Especial, por estar
caracterizada a falta de interesse de agir, com a Extinção da Execução
em razão do valor da causa, este abaixo de r$10.000,00 (Temas da
Repercussão Geral sob 109 e 1.184 (RE 1.355.208) do Supremo
Tribunal Federal), a preclusão de direitos, a prescrição intercorrente e a
prescrição quinquenal, no sentido de vir a conhecer e dar provimento ao
Recurso Especial.
Impugnação apresentada pela parte agravada (fls. 1088/1089).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47568747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:32:13
Código de Controle do Documento: f852db29-4c28-4ac5-81ed-45d8ae8c3ba9

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da
decisão agravada deve mantida.
Com efeito, conforme as teses definidas pela Primeira Seção, no
REsp 1.340.553/RS, repetitivo, nenhuma execução fiscal já ajuizada
poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou
da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas
dívidas fiscais. Por isso, não havendo a citação de qualquer devedor por
qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais
possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual),
iniciam-se, automaticamente, o procedimento previsto no art. 40 da Lei
n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal (LEF), e o respectivo prazo, ao
fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse é o teor da Súmula
314 do STJ: “em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, o qual findo, inicia-se o prazo da
prescrição quinquenal intercorrente”.
O prazo de 1 ano de suspensão do processo e o prazo do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n.
6.830/1980 - LEF têm início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar
ter ocorrido a suspensão da execução. E, findo o prazo de 1 ano de
suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo
deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40,
§§ 2o, 3o e 4o, da Lei n. 6.830/1980 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de
ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato. Destaca-se: “o que importa para a
Documento eletrônico VDA47568747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:32:13
Código de Controle do Documento: f852db29-4c28-4ac5-81ed-45d8ae8c3ba9

aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não
localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex
lege” (EDcl no REsp 1.340.553/RS, julgado em
, DJe
27/02/2019
)
13/03/2019
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por
edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não
bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a
feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo
de 1 ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável deverão ser
processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois,
citados os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo, mesmo
depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da
petição que requereu a providência frutífera.
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos
autos, ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do
procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial, onde o
prejuízo é presumido). E o magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação
dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo
prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
Não
obstante,
este
Tribunal
tem
pacífica
orientação
jurisprudencial, sedimentada na Súmula 106 do STJ, no sentido de que,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Aliás, a Primeira Seção, na sistemática dos recursos repetitivos,
definiu: “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de
tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a
demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho
judiciário [e que] a verificação de responsabilidade pela demora na
prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria
Documento eletrônico VDA47568747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:32:13
Código de Controle do Documento: f852db29-4c28-4ac5-81ed-45d8ae8c3ba9

fático-probatória” (REsp n. 1.102.431/RJ, repetitivo, relator Ministro
Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
9/12/2009
1/2/2010
Nesse mesmo sentido, entre outros: AgInt no REsp n. 2.094.579
/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.094.828/SP, relator
18/3/2024
2/4/2024
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
11/12/2023
DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.623.707/RJ, relator Ministro
19/12/2023
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe
2/10/2023
de
; AgInt no AREsp n. 1.892.470/RJ, relator Ministro
5/10/2023
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
29/8/2022
.
1/9/2022
Portanto, eventual paralisação do processo executivo fiscal, sem
culpa da parte exequente, não pode resultar no reconhecimento da
prescrição intercorrente, quando o juízo da execução conclui pela culpa
do mecanismo judiciário.
No caso dos autos, o órgão julgador, notadamente, porque
registrou situação em que foi do Poder Judiciário o culpado pela
paralisação do processo executivo fiscal (fls. 394/401), não contrariou
as teses firmadas no REsp 1.340.553/RS. E, além disso, de forma
fundamentada, afastou a tese recursal relacionada à prescrição ordinária
(fls. 444/452).
No contexto, o recurso não pode ser conhecido porque o acórdão
recorrido, além de não revelar contrariedade à orientação deste Tribunal
Superior, não faz menção a situação fática que indique equívoco na
aplicação da tese repetitiva, de tal sorte que eventual acolhimento da
tese dependeria do reexame fático-probatório, o que não é adequado no
recurso especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ.
A respeito:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DECORRENTE DA INÉRCIA
DO JUDICIÁRIO E DO ENTE FAZENDÁRIO. AFERIÇÃO DA
CULPA EXCLUSIVA DA PARTE EXEQUENTE. REVISÃO DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Trazem os autos recurso especial que se origina de exceção de pré-
executividade que, em apelação, foi rejeitada pelo Tribunal de origem
ao fundamento de que a exequente não poderia ser penalizada com o
Documento eletrônico VDA47568747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:32:13
Código de Controle do Documento: f852db29-4c28-4ac5-81ed-45d8ae8c3ba9

reconhecimento da prescrição do crédito vindicado diante da demora
em se promover a citação válida, quando tanto a Fazenda Pública como
o Judiciário deram causa à paralisação do processo executivo, embora
em períodos distintos.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do Recurso Especial 1.102.431/RJ, sob o rito dos recursos
repetitivos (Tema 179), consolidou a orientação de que não se verifica a
perda da pretensão executiva pelo decurso do prazo prescricional
quando a demora na citação da parte executada decorre da inércia do
aparelho judiciário, segundo as disposições da Súmula 106/STJ
("proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência").
3. No julgamento do REsp 1.102.431/RJ, representativo de controvérsia
(Tema 179), realizado em
, a Primeira Seção deste Tribunal
9/12/2009
firmou o entendimento de que demanda o reexame de provas avaliar se
a demora no andamento do feito ocorreu em razão da morosidade do
Poder Judiciário ou por inércia do exequente, providência inviável nesta
Corte por incidência da Súmula 7/STJ (relator Ministro Luiz Fux).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.506.127/CE, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/3/2024
7/3/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMORA
NA CITAÇÃO INERENTE AO MECANISMO JUDICIÁRIO.
SÚMULA 106/STJ. CONFORMIDADE COM PRECEDENTE
REPETITIVO - RESP 1.102.431/RJ - TEMA 179/STJ. AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE QUANTO À
PARALISAÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NÃO OCORRÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO 1.340.553/RS - TEMAS 566 E 570.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Consoante orientação firmada no REsp 1.102.431/RJ, sob a
sistemática dos recursos repetitivos - Tema 179/STJ, não há que se falar
em perda da pretensão executiva quando a demora da citação decorre
unicamente da inércia do Poder Judiciário.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos
- Temas 566 e 570, consolidou o entendimento de que o início do prazo
prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 dá-se com a ciência
da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens
penhoráveis, de modo que a ausência de intimação da exequente acerca
do resultado negativo dessas diligências afasta a alegação de prescrição
intercorrente porque nesses casos o prejuízo é presumido.
3. Ausente a intimação do ente público quanto à paralisação do feito
decorrente da demora do cartório em cumprir determinação judicial de
envio dos autos à Curadoria Especial, é inviável a decretação da
prescrição intercorrente.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.623.707/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
2/10/2023
5/10/2023

Documento eletrônico VDA47568747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:32:13
Código de Controle do Documento: f852db29-4c28-4ac5-81ed-45d8ae8c3ba9

TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO.
PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER
JUDICIÁRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, com base na análise do contexto-fático
probatório dos autos concluiu: "Desse modo, em que pese o marco
interruptivo da prescrição intercorrente seja a localização de bens ou a
citação da parte executada, não é possível prejudicar a Fazenda Pública
que se mostrou diligente no curso da execução, em razão da inércia do
cartório. (...) Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso
interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reformando a
sentença para afastar a prescrição intercorrente conforme a previsão do
enunciado da súmula 106 do STJ" (fls. 658-660, e-STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do STJ "a verificação quanto à
responsabilidade pela demora na realização da citação do devedor, para
fins de aplicação ou de afastamento da Súmula 106 do STJ, por
demandar reexame de matéria fático-probatória, esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 199.522/PE, Rel. Min. Gurgel
de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/3/2018
2/5/2018
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.190.513/PR, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
)
22/5/2023
5/6/2023
Por fim, oportuno anotar não ter havido qualquer discussão a
respeito da ausência de interesse processual da parte exequente, ao
tempo em que a petição do recurso especial também não veicula a
questão, situação que impede eventual análise na via do especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47568747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:32:13
Código de Controle do Documento: f852db29-4c28-4ac5-81ed-45d8ae8c3ba9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.826.496 / GO
Número Registro: 2025/0002894-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00537058920048090051 530206145 53020614520248090051 537058920048090051
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAIME ZAN RODRIGUES - MICROEMPRESA
ADVOGADO : JAIME ZAN RODRIGUES - GO024344
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JAIME ZAN RODRIGUES - MICROEMPRESA
ADVOGADO : JAIME ZAN RODRIGUES - GO024344
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48073539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:26:14
Código de Controle do Documento: 931a22e3-12cc-4a7f-b511-3acad8313f6b

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:26:14
Código de Controle do Documento: 931a22e3-12cc-4a7f-b511-3acad8313f6b